Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704282-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: WILLIAM HUDSON NERES LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17 Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença no 0733657-53.2019.8.07.0001 ajuizada por WILLIAM HUDSON NERES LOPES (agravado), rejeitou a sua impugnação ao aludido procedimento. Eis o teor do decisum questionado (ID. 54246375 dos autos de origem): “1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada alega, em síntese, que: a) o exequente não preenche o requisito de família disposto no julgamento da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, pois não reside na unidade imobiliária adquirida, tampouco suportou o atraso em sua entrega; b) houve a eficácia preclusiva da coisa julgada em razão da discussão do contrato em ações pretéritas ao ajuizamento da ação civil pública (2014.07.1.020501-9, 2014.07.1.034741-2 e 0729876-17.2015.8.07.0016); c) o exequente não pleiteou a suspensão de sua ação individual, a afastar os efeitos da sentença proferida em sede de ACP. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à impugnação e a extinção do feito, sem resolução do mérito. 2. Resposta à impugnação no ID n. 54196610, na qual o exequente afirma, em síntese: a) ser beneficiário do valor fixado a título de danos morais na ação civil pública movida em desfavor da executada, por se tratar de proprietário da unidade imobiliária sujeita à propaganda enganosa por esta promovida; b) não houve formulação de pedido de compensação por danos morais nas ações individuais propostas. Pleiteia, assim, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. É o relatório. Decido. 4. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado pela executada em virtude da ausência de fundamentos hábeis a comprovar que o prosseguimento da execução irá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do artigo 525, §6°, do CPC. 5. A legitimidade ativa do exequente extrai-se da sua condição de proprietário de unidade imobiliária sujeita à propaganda enganosa da executada, não havendo no decisum de ID n. 48860328 qualquer limitação ao conceito de consumidor ou de família. 6. Ademais, o simples fato de o exequente não residir no imóvel não afasta a sua legitimidade para a execução do montante fixado na demanda coletiva a título de danos morais, notadamente por se inconteste a sua condição de lesado pela prática comercial abusiva da executada, nos termos do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 7. Com efeito, dispõe o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 8. Entretanto, o autor não formulou pedido de compensação por danos morais em suas ações individuais (IDs n. 53902738 e 53902741), a afastar a incidência da norma acima referida e o alegado efeito preclusivo da coisa julgada, permitindo a sua sujeição aos efeitos do julgamento da ação civil pública em comento. 9. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. 10. Tendo em vista a garantia do Juízo pela executada, por intermédio da apólice de seguro de ID n. 53905252, e considerando o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação apresentada, fica esta intimada a depositar em Juízo o numerário correspondente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. 11. Assim não procedendo, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, coligir aos autos planilha atualizada do débito, para fins de permitir a satisfação integral da sua pretensão, mediante a constrição online dos ativos da executada.” Foram opostos Embargos de Declaração pela agravante, os quais foram rejeitados (ID. 55174266 na origem). Em suas razões recursais (ID. 14424111, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi condenada, em ação coletiva, a indenizar por danos morais as 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas por fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, sendo que, na ação de origem, impugna o proprietário da unidade 604 (p. 03); b) a decisão recorrida violou o dever legal de fundamentação, pois deixou de enfrentar as matérias invocadas pela agravante em sua impugnação (p. 06); c) o agravado é parte ilegítima para pleitear a indenização prevista no título executivo, pois, além de não residir no bem, o valor somente é devido as famílias prejudicadas e não aos proprietários das unidades habitacionais, “considerando-se a falta na entrega de áreas comuns no empreendimento e o atraso incorrido” (p. 06 e 11-13); d) deve incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada ao caso, pois o agravado ajuizou uma ação individual referente ao empreendimento um mês após o ingresso da ação coletiva, não tendo sido analisado o pedido de aplicação do sistema opt in que determina a suspensão das ações individuais, na forma dos arts. 94 e 104 do CDC (p. 06-07 e 16-17); e) não houve enfrentamento do pedido de instrução probatória, o que acarretou em cerceamento de defesa, pois é necessária a produção de prova oral para comprovar que o agravado não preenche os requisitos constantes na sentença coletiva (p. 09-10); f) ao ajuizar ações indenizatórias referentes ao mesmo bem, com as mesmas causas de pedir, o agravado perdeu o direito de trazer novas alegações, motivo pelo qual não se deve prosseguir com a ação na origem (p. 15) Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida ou, subsidiariamente, reformá-la para determinar o acolhimento da impugnação apresentada e extinguir o cumprimento de sentença (p. 17-19). Preparo realizado (ID. 14424112). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Há probabilidade de provimento do recurso, pois o título executivo judicial prevê o pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada família prejudicada e não somente ao proprietário da coisa (ID. 48860328, p. 11 na origem), requisito este que reputo necessária uma análise mais aprofundada dos documentos dos autos de origem para fins de se extrair a sua correta interpretação, à luz dos fundamentos lá discutidos. Já o risco de dano igualmente restou comprovado, já que a decisão recorrida impõe ao agravante o dever de depositar em juízo a quantia garantida em cinco dias, sob pena de penhora, elementos estes que justificam uma intervenção imediata desta instancia revisora para prevenir prejuízos a parte recorrente. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO, por ora, a liminar pretendida para suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reconsideração deste entendimento no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora